Tribunal: TJDFT
Processo: 0020086-95.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0020086-95.2015.8.07.0001 APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: MAURICIO RODRIGUES DA SILVA DESPACHO Nada a prover em relação a petição de ID 17324622. O recurso especial encontra-se sobrestado, conforme decisão ID 11837355 . Assim, retornem-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034